Tribunal: TJMT
Processo: 0008403-16.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008403-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA MIRANDA - CPF: 205.013.071-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE MENDES - CPF: 896.440.851-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO CONTRA A EX-ESPOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

CRIME DE AMEAÇA:
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO E, SUBSIDIARIAMENTE, A READEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO MATERIALIZADO PELO JULGADOR
A QUO
– ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO EMPREGADO NA CULPABILIDADE DO AGENTE –
2
.
CRIME DE AMEAÇA
: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
‘F’
, DO CP – PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO QUANTO À PRÁTICA DE AO MENOS UM FATO ILÍCITO – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE, POR SEREM IGUALMENTE PREPONDERANTES –
3.

CRIME DE LESÃO CORPORAL
: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – ABSTRATIVIDADE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA CULPABILIDADE DO AGENTE E NOS MOTIVOS DO CRIME –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Impõe-se a fixação da pena-base do crime de ameaça no mínimo legal, pois o potencial conhecimento da ilicitude da conduta integra o tipo penal e não se mostra suficiente para o recrudescimento da punição do agente. Prejudicada a análise da pretensão subsidiária.

2.

Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por se tratar de atuação realizada em juízo pelo réu, ainda que de forma parcial. Outrossim, opera-se a sua compensação com a agravante referente à prática de crime com prevalência de relações domésticas, por serem igualmente preponderantes.

3.

Fixa-se a pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal, porquanto as assertivas lançadas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime são deveras abstratas e inerentes à conduta ilícita realizada.

Recurso conhecido e provido.

APELANTE JOSÉ PEREIRA MIRANDA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ PEREIRA MIRANDA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.º 0008403-16.2019.8.11.0064, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
[por duas vezes] c/c art. 129, § 9.º, ambos do Código Penal, à pena de
09 (nove) meses de detenção
, em regime
inicial aberto
, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação dos danos, prevista no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 145221522, o recorrente almeja a
fixação das penas-bases no mínimo legal
, porquanto, para o crime de ameaça, inidôneo o fundamento utilizado para desabonar a culpabilidade do agente, ao passo que, para o crime de lesão corporal, inválidas as cargas negativas impostas na culpabilidade e nos motivos do crime. Especificadamente para o delito de ameaça, requer, de forma subsidiária, o
reajuste do acréscimo realizado na primeira fase
, mediante adoção de um dos critérios ideais, ao que cumula o
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, em observância à Súmula 545 do STJ, com a sua consequente
compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea
‘f’
do Código Penal.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 145221526, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 150022689, opina pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo recorrente, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
umpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
JOSÉ PEREIRA MIRANDA
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de ameaça
, pois, no dia
08/09/2018
, durante o dia, na cidade de Rondonópolis – MT, por meio de ligação telefônica,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a sua ex-companheira
Rosimeire Mendes,
afirmando que a mataria e poderia já reservar dinheiro para o funeral. [
FATO 01
].

Outrossim, também ressaiu
denunciado e condenado
por novos crimes de
ameaça e de lesão corporal
, porquanto na data de
13/10/2018
, por volta das 21h40, na residência localizada na rua Filinto Miller, na cidade de Rondonópolis – MT, fazendo o uso de faca e com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a ex-companheira
Rosimeire Mendes
e, ademais,
ofendeu a integridade corporal e a saúde daquela
, valendo-se do instrumento perfurocortante, causando escoriações nas regiões do punho e dos joelhos. [
FATO 02
].

Nessa ocasião, o recorrente adentrou no quintal da vítima com uma faca em mãos e disse que a mataria se não o acompanhasse até a sua residência. Temerosa, a ofendida correu para se livrar da ameaça, sendo alcançada e derrubada no chão, o que não obstou o prosseguimento da evasão, em razão do êxito de se levantar.

Inconformado, o recorrente persistiu na perseguição e novamente a derrubou, instante em que se ajoelhou sobre a vítima e desferiu golpes com o instrumento perfurocortante, provocando lesões. A seu turno, a ofendida se defendeu das investidas e conseguiu desarmá-lo, a ensejar a fuga daquele.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das dosimetrias penais.

- Do crime de ameaça:

Neste ponto, a i. defesa requer a reforma da dosimetria penal para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal e haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e seus efeitos,
pedidos estes que merecem prosperar
.

Ao que se depreende dos autos, a autoridade judiciária impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e, na sequência, somou
03 (três) meses de detenção
ao mínimo abstrato, nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado
foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a
pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
. (...)”
(sic – ID 145221514 - Pág. 9/10).

Como é cediço, o vetor atinente à culpabilidade do agente permite ao julgador aferir o maior ou o menor grau de reprovabilidade do comportamento do agente e da conduta realizada, sopesando a situação em que o fato ocorreu e o que era exigível do agente naquela circunstância.

No caso concreto, a autoridade judiciária não trouxe à baila qualquer elemento concreto para ilustrar a maior reprovabilidade da ação desenvolvida pelo réu, limitando-se a destacar elementos abstratos e ínsitos ao próprio tipo penal [potencial conhecimento da ilicitude da conduta], atuação esta inidônea e que comporta reparos por este juízo
ad quem
.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”.

(AgRg no HC n. 685.600/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Com efeito,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de reajustar a pena-base do crime de ameaça para o mínimo legal, isto é, em
01 (um) mês de detenção
; ressaindo prejudicada a análise do pedido subsidiário de reajuste do acréscimo outrora perfectibilizado.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, vislumbra-se que a autoridade judiciária transcreveu o depoimento do réu quando da análise da autoria delitiva, a demonstrar que sopesou os seus dizeres para formação da convicção, nada obstante o tenha classificado como testemunha (ID
145221514 - Pág. 4)
.

Nesse viés, malgrado o recorrente tenha negado as circunstâncias do FATO 02 [crime de ameaça e de lesão corporal], dizendo que a vítima se assustou com a sua presença na frente da residência daquela e caiu ao correr sem motivo algum, com o acréscimo de que não fez o uso de faca para lesioná-la, é certo que, em determinado momento, confirmou as ameaças

de morte contra a vítima, feitas em ocasião pretérita e por meio de ligação telefônica, circunstâncias as quais redundam na descrição do FATO 01 [crime de ameaça]. (Relatório de Mídia de ID
145221511
).

Com efeito, considerando que o dispositivo da r. sentença condenatória impõe condenação do réu pela prática do crime de ameaça,
por duas vezes
, assim como há a transcrição de mencionado trecho do depoimento judicial do recorrente,
faz-se de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, nos termos pleiteados nas razões recursais.

Tal raciocínio ampara-se no teor da Súmula 545 do STJ, esta no sentido de que
“(...) quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal”
.

Outrossim, a jurisprudência dispõe que
“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação”
. (STJ - AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

No tocante aos efeitos decorrentes da mencionada atenuante, tal como pleiteado pela defesa,
revela-se necessária a sua compensação com a agravante referente à prática de crime em ambiente doméstico e familiar
, pois, à luz do entendimento jurisprudencial, são circunstâncias igualmente preponderantes,
in verbis
:

“HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. (...)

3.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes (...)”
.

(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.) – destaquei.

Desta feita, a pena intermediária persiste no valor mínimo, isto é,
01 (um) mês de detenção
, que ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição.

A propósito, a autoridade judiciária não procedeu ao reconhecimento do concurso material, por se tratar de dois delitos distintos de ameaça, e, neste momento, mantenho referida atuação, porquanto inexiste irresignação ministerial no tocante à temática.

- Do crime de lesão corporal qualificada [violência doméstica]:

Mais uma vez, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da inidoneidade dos fundamentos lançados em dois vetores judiciais,
pretensão esta que deve
ser acolhida
.

Com efeito, a autoridade judiciária impôs carga negativa na culpabilidade do agente e nos motivos do crime, somando 01 (um) mês de detenção ao mínimo abstrato, nos termos destacados:

“(...)
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
(...)

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a namorada sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
. (...)

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a
pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
”
.
(ID 145221514 - Pág. 10/11) – destaquei.

No que se refere à
culpabilidade do agente
, denota-se que a fundamentação exposta é semelhante àquela feita para o crime de ameaça, cuja valia ressaiu rechaçada no capítulo antecedente, por ser abstrata e ínsita ao tipo penal.

Assim, sem maiores delongas e valendo-se do raciocínio anterior,
AFASTA-SE
a carga negativa imposta no aludido vetor judicial.

Com relação aos
motivos do crime
, é certo que a mera referência à banalidade da ação não justifica a carga negativa atribuída ao vetor, pois, para além de ser assertiva genérica, as circunstâncias fáticas revelam que se traduz em elementar ínsito ao tipo penal.

A teor do contido no acervo probatório, o crime se derivou em razão da irresignação do réu quanto ao término do relacionamento amoroso com a vítima e a sua ânsia pelo resgate daquele, contexto que integra o tipo penal, que se destina a reprimir atos realizados em âmbito doméstico e familiar.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça dispôs que
“(...)
A fragilidade da vítima e a banalidade do motivo que gerou a agressão física são fatores inerentes às infrações envolvendo Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Logo, não servem para justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime, sob pena de violação ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF
”
. (TJ-MT - APR: 00060411720148110064 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2019)

Destarte,
EXCLUI-SE
a carga negativa imposta no vetor judicial em apreço.

Via de consequência, a imposição da pena-base no mínimo legal é medida impositiva, a saber,
03 (três) meses de detenção
,
quantum
este que ganha definitividade, à míngua de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição da pena.

- Do concurso material:

Procedendo a somatória das reprimendas dos crimes de ameaça [01 mês de detenção] e de lesão corporal perpetrada em âmbito doméstico [03 meses de detenção], impõe-se ao recorrente o cumprimento de
04 (quatro) de meses de detenção.

Persiste inalterado o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena e demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ PEREIRA MIRANDA
, a fim de impor as penas-bases no mínimo legal e, para o crime de ameaça, proceder ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com subsequente compensação com a agravante referente a crime realizado em âmbito doméstico, que resulta na retificação da pena para o valor de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime
inicial aberto
, sem alteração dos demais pontos da r. sentença condenatória proferida d. Juízo da Vara Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.º
0008403-16.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023